Tribunal: STF
Processo: RE 80190
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-11
Data de publicação: 1974-12-11

Ementa:
RECURSO INTERPOSTO POR DIRETORIO MUNICIPAL, DE QUE O TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL NÃO CONHECEU EX VI DO DISPOSTO NO ART. 58, PAR.
7, DA LEI 5.682/71. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM CABIMENTO, POR NÃO
CONFIGURADA OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL (CONSTITUIÇÃO, ART.
139).